Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA FILHO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de majoração dos alimentos provisórios.

2. É sabido que a fixação de alimentos provisórios se dá em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, uma vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado, contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, uma vez que se destinam a suprir uma situação emergencial.

3. Nesta via recursal, não há elementos que justifiquem a pretensão dos agravantes.

4. Recurso desprovido.